Tribunal: STF
Processo: RHC 181420
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Associação para o tráfico. Pena inicialmente fixada em 7 anos e reclusão. Regime inicial fechado. Pena minorada para 4 anos e 8 meses. Possibilidade de cumprimento em regime semiaberto. 4. Agravo desprovido.